Tribunal: TJDFT
Processo: 0704059-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0704059-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARA TONHA CARVALHO DE ARAUJO AGRAVADO: DANIEL BALBINO DE SA, DORIVAL APARECIDO DO CARMO DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Mara Tonha Carvalho de Araújo contra decisão da 1a Vara Cível de Ceilândia que indeferiu o pedido de diligência de penhora e avaliação dos bens que guarnecem a residência dos devedores no cumprimento de sentença no 0705327-06.2020.8.07.0003, ID no 182593700. 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Retifique-se a autuação quanto ao nome da agravada: Daniela Balbino de Sá. 5. Publique-se. Brasília, DF, 6 de fevereiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO